Tribunal: TJDFT
Processo: 0022118-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando estes se dirigiram em sua direção para efetuar a prisão em flagrante, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou não desqualificado, tendo em vista que os policiais são merecedores de fé emanada por agentes públicos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.